Tribunal: TJPA
Processo: 0875904-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875904-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0875904-98.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ANA CARLA CAL FREIRE DE SOUZA

EMBARGADA: GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES

ADVOGADOS: CAIO TIRAPANI ADUM RESENDE – OAB/MG 134317 e DÉBORA GUEDES SCHLAUCHER – OAB/MG 161371

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública estadual contra acórdão que, em Mandado de Segurança, manteve a sentença no sentido de determinar a inclusão de candidata na lista de cotas para pessoas pardas em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou omissão quanto aos limites do controle judicial sobre o ato da comissão de heteroidentificação, argumentando que o acórdão, ao reavaliar o fenótipo da candidata, teria substituído o juízo técnico da banca, em violação a precedentes vinculantes do STF (Temas 485 e 1420).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 485/STF, por tratar de controle judicial sobre questões de prova de concurso, e não sobre heteroidentificação, é inaplicável
ao caso;

4. O Tema 1420/STF autoriza a revisão judicial do ato de heteroidentificação para garantir o contraditório e a ampla defesa, amparando o entendimento do acórdão embargado;

5. Os Embargos de Declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, tampouco para fins de análise interpretativa do julgado, caso ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configurados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão, cabe a rejeição dos Embargos de Declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas de Repercussão Geral 485 e 1420.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão (Id. 33683023) que negou provimento ao seu Agravo Interno e manteve a concessão da segurança no Mandado de Segurança impetrado por GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e ao PRESIDENTE DO CENTRO DE SELEÇÃO E PROMOÇAO DE EVENTOS – CEBRASPE, determinando a manutenção da impetrante na lista de cotas para pessoas pardas em concurso público.

Nas razões recursais (Id. 35156805), o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto aos limites do controle judicial sobre atos de heteroidentificação em concursos públicos, especialmente à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 485 e 1420), ao deixar de esclarecer de que forma a reavaliação judicial direta do elemento fenotípico (núcleo da decisão administrativa) permanece dentro dos limites do controle de legalidade sem implicar substituição do juízo técnico da comissão de heteroidentificação. Sustentou que o acórdão não apontou ausência de critérios objetivos no edital, nem identificou vício de motivação, tampouco reconheceu qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, afastando a conclusão da comissão com base em juízo próprio, formado a partir da análise das provas fotográficas. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, prequestionar os fundamentos alegados.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35706173) e formulou pedido de sustentação oral (Id. 36155776).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão embargado
(Id. 33683023) fundamentou-se nos termos seguintes:

Verifico que, no parecer de Id. 20507093, a banca de heteroidentificação indeferiu o recurso administrativo da impetrante e manteve a exclusão da lista de cotas, sob o fundamento de que “o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade”.

Porém, a partir das imagens fotográficas juntadas aos autos pela impetrante (Id. 20507097), evidencia-se que a parte apresenta traços fenotípicos compatíveis com a sua autodeclaração, razão pela qual se mostra indevida a sua exclusão da lista de cotistas, pois, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração, visto que amparada em prova idônea.

Cumpre ressaltar que não se trata de interferência indevida no mérito administrativo, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição, que não se limita a aspectos formais extrínsecos, mas inclui a verificação da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade da motivação do ato.

O Tema 485/STF diz respeito ao controle jurisdicional sobre avaliação de questões em concurso público, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital, não possuindo relação com a matéria dos presentes autos, que versa sobre a heteroidentificação.

Quanto ao Tema 1420/STF, a tese nele fixada expressamente autoriza a revisão judicial do ato administrativo de heteroidentificação de candidatos para garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo distinção a ser feita relativamente ao presente caso, visto que o entendimento do acórdão impugnado é amparado pela referida tese.

No que diz respeito à pretensão do embargante para fixar expressamente os limites do controle judicial sobre atos de heteroidentificação, os Embargos de Declaração possuem função integrativa para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, não para detalhar regras abstratas sobre a extensão, de forma geral, do exercício da revisão judicial, matéria que não se confunde com a existência de omissão, pois configura pedido de verdadeira análise interpretativa do acórdão.

Portanto, não se verifica a omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado,
sendo incabível em sede de Embargos de Declaração a rediscussão do mérito.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026